Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706388-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante decisão (id 197322010, autos principais), o Juízo a quo suspendeu o feito até 20/03/25, ante o acordo firmado entre as partes. Intimado (id 61049076) para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido – id 61573445. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 22/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator